Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERA VERSUS VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. HOMICÍDIO PERPRETADO POR POLICIAL MILITAR EM FOLGA. ARMA DA CORPORAÇÃO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, após declínio da competência pelo Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. 1.1. O incidente em questão foi instaurado em ação de alimentos, com pedido liminar de fixação de alimentos provisórios, proposta por menor, representado por sua mãe, uma vez que o requerido praticou homicídio contra o seu genitor. 1.2. O representante do Ministério Público oficiou pela intimação da parte autora a fim de que adequasse a demanda aos interesses do incapaz e, desta forma, incluísse o Distrito Federal no polo passivo da lide.
2. No caso em apreço, o réu, policial militar, em período de folga, utilizou-se de arma da corporação para efetuar disparos contra o genitor do menor, levando-o a óbito, tendo sido comprovado, ademais, que agiu por motivos pessoais. 2.1. Desta maneira, o agente público atuou com sentimento pessoal, quando não exercia a função pública e sequer praticava ato administrativo.
3. O Estado só será responsabilizado, nos moldes do art. 37, §6o da Constituição Federal, caso o dano seja causado por agente público nesta qualidade. Assim, deve haver ligação direta entre o dano e o exercício da função pública, mesmo que o servidor esteja de folga. 3.1. No caso dos autos, o agente público agiu com sentimento pessoal e, deste modo, não é possível verificar a presença de ato administrativo apto a atrair responsabilidade do Ente Público pelo dano causado à vítima.
4. Jurisprudência: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. Caso em que o policial autor do disparo não se encontrava na qualidade de agente público. Nessa contextura, não há falar de responsabilidade civil do Estado. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (STF - RE: 363423 SP, Relator: Min. Carlos Britto).
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE (SUSCITADO).